Tribunal: STF
Processo: HC 234169
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 178.361/SP.  



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo a quo converteu as prisões em flagrante dos pacientes, ocorridas em 09/10/2022, em preventivas, ante a suposta prática do delito previsto no art. 155, § 4º, incs. I e IV, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal (tentativa de furto qualificado). Na sequência, pedidos de liberdade provisória foram indeferidos.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se recurso ordinário constitucional no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União a ausência de fundamentação idônea para a decretação das custódias provisórias. Destaca que os pacientes são pessoas em situação de rua. Assinala ter sido reconhecida a condição de semi-imputabilidade do paciente Orlando. Argui não atendidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, o afastamento das prisões.  



    É o relatório.



    Decido.  



    6. O Juízo, ao converter em preventivas as prisões em flagrante, ressaltou, especialmente, o risco de reiteração delitiva (e-doc. 4, p. 4-7). A seguir, indeferiu pedido de revogação das custódias. Quanto a Orlando, concluiu que, tanto no momento do crime quanto no momento em que proferiu a decisão, possuía capacidade de julgamento e controle sobres suas decisões íntegros.



    7. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região manteve o entendimento, salientando, ademais, que a suposta semi-imputabilidade do paciente Orlando não impede a manutenção da prisão cautelar. Confira-se: 



    “Afasto, inicialmente, a necessidade de revogação da prisão preventiva de ORLANDO JOSE GOMES ARAUJO DE BARROS em razão de laudo médico que concluiu ser o paciente semi-imputável. 



    Com efeito, o parágrafo único do artigo 26, do Código Penal, anuncia a hipótese de imputabilidade do réu com responsabilidade penal diminuída (semi-imputabilidade), nos casos em que o agente “em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”. 



    Note-se do laudo pericial Id 267742592 que, apesar de o paciente ORLANDO JOSÉ ser considerado semi-imputável, concluiu o perito que o periciado “não apresentava ao tempo da ação, assim como não apresenta atualmente, quaisquer sinais ou sintomas compatíveis com os critérios diagnósticos elencados na CID-10, DSM-V, OMS, OPAS e CIF para desenvolvimento mental retardado ou incompleto, doença ou distúrbio mental, transtornos psíquicos ou emocionais,, transtorno de personalidade antissocial ou de instabilidade emocional, nem de qualquer outro transtorno suficiente para alterar a capacidade de julgamento ou de interferir nos mecanismos contensores, nem há referências pregressas. Em nenhum momento apresentou síndrome de abstinência, sintomas de privação de uso ou sinais de tolerância às drogas; também não apresentou comprometimento de sua saúde física e/ou mental decorrente do uso de drogas (...) denotando satisfatória integridade da capacidade de entendimento e parcial comprometimento da capacidade de determinação (...)”.



    No que pese o exame médico-legal ser indispensável para formar a convicção do órgão julgador para fins de aplicação do art. 26 do Código Penal, ainda é insuficiente para sustentar a tese de que o magistrado ficaria vinculado às conclusões do referido laudo pericial, de acordo com o art. 182 do CPP (“o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte”). 



    Registre-se que a consequência jurídica, no caso da semi-imputabilidade, nos termos do art. 98, do Código Penal, é a condenação com redução de pena (de um a dois terços) ou substituição da pena por medida de segurança. Nesse caso, no momento de proferir eventual sentença condenatória, o Juiz deve analisar o que é mais adequado à finalidade da sanção penal: se a pena (reduzida) ou se a medida de segurança. 



    Para fins de revogação da prisão preventiva ao semi-imputável, cabe registrar a possibilidade de imposição de medida cautelar, prevista no art. 319, VII, do Código de Processo Penal, que prevê a internação provisória para crimes praticados com violência ou com grave ameaça por inimputável e semi-imputável, não sendo esse o caso dos autos.



    (...)



    A decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes está lastreada em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentada na presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, já que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. 



    Da análise dos autos, há fortes indícios de que a liberdade dos pacientes representaria grave afronta à garantia da ordem pública, dado serem réus em vários processos da mesma natureza por fatos delitivos ocorridos nos últimos dois anos. 



    Verifica-se da folha de antecedentes criminais dos pacientes que Orlando José Gomes Araujo de Barros já foi condenação pelo crime de furto, cujos fatos datam de 2017, sendo que praticou novamente o mesmo delito em 26/11/2020 e estava cumprindo medidas cautelares alternativas à prisão quando cometeu o delito em comento (Ids 265235908 e 265353057, dos autos principais). Em relação ao paciente André Dias Lima de Carvalho consta apontamento pelo delito de furto praticado em 22/09/2022 (Id 265234281, dos autos principais). 



    Com efeito, os elementos dos autos denotam a inclinação dos pacientes pela prática delitiva e, com isso, a imprescindibilidade em se manter, neste momento processual, a medida constritiva para se assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. 



    As mesmas circunstâncias e fundamentos acima delineados demonstram que a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão seria providência inócua e que não serviria para impedir a reiteração delitiva e indica que a ordem pública não estaria acautelada.” (e-doc. 5, p. 108-111; grifos nossos).



    8. O STJ confirmou as conclusões anteriores. Eis a síntese do acórdão exarado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTES CONTUMAZES NA PRÁTICA DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - A análise da decisão que decretou as prisões preventivas, bem como do acórdão objurgado, permitem a conclusão de que as prisões cautelares impostas aos agravantes encontram-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da contumácia delitiva dos agravantes, porquanto, consoante se depreende dos autos, a conduta, em tela, não é fato isolado em suas vidas, restando consignado na decisão hostilizada que:"Orlando José Gomes Araújo de Barros já foi condenado pelo crime de furto, cujos fatos datam de 2017, sendo que praticou novamente o mesmo delito em 26/11/2020 e estava cumprindo medidas cautelares alternativas à prisão quando cometeu o delito em comento (Ids 265235908 e 265353057, dos autos principais). Em relação ao paciente André Dias Lima de Carvalho consta apontamento pelo delito de furto praticado em 22/09/2022" (fl. 342). 



    III - No ponto, impende destacar que: “Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade." (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019)” (AgRg no HC n. 797.708/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/3/2023).



    IV- Ressalte-se que, quanto ao agravante Orlando, o próprio Tribunal de origem apontou a necessidade de sua inserção em programa especializado de atenção a dependentes químicos porquanto foi constatado, por perícia oficial, ser este semi-imputável(fl. 340). Em relação a este agravante, foi determinado que o juiz avaliasse a necessidade da inserção no programa especializado de atenção a dependentes químicos e, caso se confirmasse a necessidade da inserção deste em tal programa de recuperação para dependentes químicos, que fosse estabelecida medida cautelar diversa da prisão com monitoramento eletrônico. 



    V - Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 5, p. 207-208; grifos acrescidos).



    9. Os fundamentos são idôneos, ausente ilegalidade a ser sanada. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência ou a existência de registro de procedimentos, ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, o que indica a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



    (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    10. Por fim, no tocante ao paciente Orlando, o fato de ter sido reconhecida, por perito oficial, a sua semi-imputabilidade não acarreta a revogação automática da preventiva. Vale ressaltar que o reconhecimento efetivo dessa condição, e das respectivas consequências legais, deve ser feito pelo Juízo de piso por ocasião da prolação da sentença. 



    11. Com efeito, em primeira instância, já se decidiu que “o acusado possuía ao tempo da ação delitiva, assim como mantém neste momento, capacidade de julgamento e controle sobre suas decisões, de modo que estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão de ORLANDO JOSE GOMES ARAUJO DE BARROS.”.  



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de novembro de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator